Tribunal: TJSP
Processo: 1042689-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere" – Sequelas de politraumatismo com amputação do membro inferior esquerdo, traumatismo craniano, colocação de haste no membro inferior direito e fratura do metacarpo esquerdo – Concessão de "aposentadoria por invalidez" – Admissibilidade – Incapacidade total e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente "in itinere" – Sequelas de politraumatismo com amputação do membro inferior esquerdo, traumatismo craniano, colocação de haste no membro inferior direito e fratura do metacarpo esquerdo – Concessão de "aposentadoria por invalidez" – Admissibilidade – Incapacidade total e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade confirmada pela CAT e ainda admitida pela própria autarquia – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso do INSS e reexame necessário – Benefício implantado administrativamente a partir do dia seguinte ao do que foi cessado o último "auxílio-doença" deferido ao obreiro – Inexistência de atrasados na espécie – Honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, corrigidos a partir da publicação do acórdão – Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso, confirmada a tutela de urgência concedida na r. sentença.